Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cívil. Contrato de cartão de crédito consignado. Pedido de repetição de indébito em dobro e danos morais. Inexistência de má-fé. Ausência de abalo à personalidade. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor em ação de revisão contratual, na qual se alega desconhecimento da natureza do contrato firmado, apontado como sendo de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo comum. A sentença declarou a invalidade do contrato e determinou a devolução simples dos valores pagos, com correção monetária e juros, mas negou os pedidos de repetição do indébito em dobro, danos morais e alteração da verba sucumbencial.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC; e (ii) se o autor faz jus a danos morais em razão do ocorrido.
III. Razões de decidir 3. Não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, tampouco pagamento a maior decorrente de conduta dolosa ou maliciosa. Assim, nos termos do art. 42 do CDC, a restituição dos valores em dobro exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé.
4. A narrativa apresentada pelo autor não evidencia abalos à honra ou dignidade capaz de autorizar a condenação do réu em pagar danos morais. A ocorrência de meros prejuízos patrimoniais não impõe condenação em danos morais.
5. A fixação da sucumbência pela sentença respeitou o critério de proporcionalidade, sendo mantida com a majoração de 1% sobre os honorários fixados em desfavor do recorrente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso improvido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 42, CDC. Art. art. 85, §11, CPC.